Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700640-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECI ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GECI ALVES MARQUES contra decisão proferida nos autos do processo 0703004-80.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento do medicamento IMUNOGOBULINA HUMANAINTRAVENOSA, 50 mg/ml. A parte agravante narra que o medicamento pleiteado é padronizado e previsto nas políticas públicas do SUS, que há probabilidade do direito e perigo de dano em razão do risco de redução significativa na qualidade de vida da paciente, com prejuízo do sono e das atividades sociais e profissionais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (indeterminado), o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA 50mg/ml, sob a seguinte posologia: inicialmente na dose de 2gramas/quilo em 5 dias, durante 3 meses, para avaliação de resposta. Posteriormente, caso a resposta seja positiva, poderemos tentar a redução para 1grama/quilo em 2 dias, seguida de dose de manutenção de 0,4g/dia em dia único, nos termos da prescrição médica anexa. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e da qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela não basta a probabilidade do direito. Do relatório médico (ID 16042900 – Fls. 12), possível extrair que o tratamento médico não é urgente. Desta forma, tem-se que, quanto à urgência ou perigo de dano, o requisito é ausente no caso em análise. Assim, não existe razão para o deferimento da decisão em sede de liminar. Destaco que, diante da peculiaridade em que vivemos, decorrente da Pandemia causada pelo COVID-19, o deferimento de exames, medicamentos, cirurgias e demais procedimentos envolvidos com a saúde, deve ser realizado com cautela, analisando detidamente a probabilidade do direito e a existência de urgência e perigo de dano. Eventual deferimento sem o atendimento dos requisitos legais, pode prejudicar milhares de pessoas, isto em razão do agravamento da saúde pública do país. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela (tutela de urgência), inclusive porque esgota o objeto da ação. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 16:28:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator